Tribunal: STF
Processo: HC 241594
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PENAS APLICADAS NO MESMO TÍTULO CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 66, INC. III, DA LEI Nº 7.210, DE 1984. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 894.950/SP (e-doc. 10).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, à pena de 24 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 270 dias-multa pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, caput, § 2º, incs. I e II, e 288, parágrafo único, do Código Penal (roubo majorado e associação criminosa) (e-doc. 4). 



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação da defesa, redimensionando a reprimenda para 16 anos de reclusão e pagamento de 90 dias-multa (e-doc. 5). O título condenatório transitou em julgado.



    4. Por ocasião do cumprimento da sentença, a defesa apresentou pedido de unificação das penas, não conhecido pelo Juízo da Execução Penal (e-doc. 7). 



    5. O Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo em execução (e-doc. 8). Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado habeas corpus no STJ.



    6. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, preenchidos os requisitos dispostos no art. 71 do Código Penal para o reconhecimento da continuidade delitiva, uma vez que o paciente, por meio da mesma ação, praticou dois crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução.



    7. Requer, no âmbito liminar e no mérito, “seja determinada a unificação das penas, em modalidade de continuidade delitiva, aplicando-se apenas uma delas, acrescida de 1/6”.



    É o relatório. 



    Decido. 



    8. De início, cumpre mencionar o que assentado pelo Juiz da Execução de Penal ao deixar de conhecer do pedido defensivo de unificação de penas:



    “O pedido não pode ser conhecido por este Juízo, já que acobertado pela coisa julgada.



    De fato, o que pretende o sentenciado é a revisão de sentença judicial transitada em julgado, o que escapa dos limites de competência do juízo da execução (art. 66 da LEP).



    O sentenciado foi processado e ao final condenado pela prática de crimes de roubo, tendo sido reconhecido hipótese de concurso formal imperfeito entre as diversas condutas criminosas.



    Os fatos, em sua inteireza, já foram objeto de análise judicial, não podendo este juízo servir como órgão revisor de decisão emanada da Justiça Federal (TRF – 3ª Região).



    Veja-se:



    ‘...Tendo sido roubados objetos pertencentes à vítimas diversas (da empresa pública e da vigilância) numa mesma ação, incide a regra prevista no art. 70, caput, do Código Penal, que descreve a figura do crime do concurso formal.



    Em palavras outras, com uma só ameaça, os agentes subtraíram dinheiro da ECT e armas, munições e botões de pânico que estavam na posse dos vigilantes presentes na agência na hora em que a ação se desenrolou, praticando, a rigor, dois crimes que, por ficção legal, são unificados, com aumento de pena.



    Observo, ainda, que se configurou o chamado concurso formal imperfeito, descrito na segunda parte do caput do art. 70, uma vez que, tendo sido subtraídos bens de vítimas diversas e tendo os réus, pela maneira como a ação foi praticada, ciência de tal fato, é evidente que agiram com a vontade livre e consciente de roubar o valor pertencente à CEF e as armas e demais objetos da empresa de vigilância.



    Dessa forma, reconheço a tipicidade da ação imputada aos acusados, adequada ao art. 157, caput, com a presença da causas de especial aumento previstas no § 2º, incisos I e II, na forma do art. 70, caput, 2ª figura (por duas vezes), do Código Penal’.



    No mais, neste aspecto, a sentença a quo foi confirmada em 2ª instância, conforme Acórdão de fls. 224/258 proferido pelo E. TRF da 3ª Região, nestes termos:



    ‘Tendo em vista que, mediante uma só ação (ameaça) induvidosamente dolosa e resultante de desígnios autônomos, os réus subtraíram bens pertencentes a vítimas diversas (o numerário pertencente à Caixa Econômica Federal e os objetos que estavam sendo utilizados pelos vigilantes presentes na agência no momento do assalto, de propriedade da empresa de segurança), praticaram mais de um crime, devendo incidir a regra prevista na segunda parte do artigo 70 do Código Penal (concurso formal imperfeito), para aplicar as penas cumulativamente, após a individualização das sanções a serem impostas para cada uma das infrações cometidas’.



    Pelo exposto, deixo de conhecer do pedido de unificação.” (e-doc. 7, p. 1-2, grifos nossos)



    9. A ótica foi mantida pelo Tribunal de origem, no julgamento do agravo em execução, o qual ressaltou: “não há que se falar em reconhecimento de continuidade delitiva em sede de execução, nos casos em que há uma única condenação, estabelecida por título judicial transitado em julgado, em homenagem ao princípio da coisa julgada” (e-doc. 8, p. 5).



    10. No acórdão ora impugnado, o STJ reafirmou a validade das premissas, conforme acórdão a seguir ementado:



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ÚNICO PROCESSO. COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. ‘É possível, na fase da execução, a unificação das penas aplicadas em processos diferentes, que tramitaram em distintas competências, pelo reconhecimento da continuidade delitiva. Entretanto, se na mesma sentença o réu foi condenado por dois ou mais crimes, em concurso material ou formal, não cabe ao Juiz das Execuções reexaminar e alterar o título definitivo para identificar a ficção jurídica do delito único (art. 71 do CP), sob pena de ofensa à coisa julgada.’ (AgRg no AREsp n. 1.422.493/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 21/5/2021.)



    2. Agravo regimental desprovido.”



    11. Não há como discordar da perspectiva adotada pelas instâncias antecedentes no sentido de que a unificação das penas prevista no art. 66, inc. III, da Lei de Execução Penal contempla apenas as hipóteses nas quais os crimes foram apurados em processos diversos. Caso os delitos tenham sido julgados em uma única ação penal, como na espécie em análise, não cabe ao Juízo da execução, alterando a condenação, reconhecer a figura da continuidade delitiva ou do concurso formal de crimes, sob pena de ofensa à coisa jugada.



    12. Na linha do que exposto, confiram-se os seguintes precedentes: HC nº 193.443/RO, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, j. 03/12/2021, p. 06/12/2021; HC nº 142.80/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 04/04/2017, p. 07/04/2017.



    13. Desse modo, mostra-se, de fato, incabível ao Juízo da Execução Penal desconstituir título condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, o que ensejaria, em tese, a interposição de ação de revisão criminal, sendo inviável a utilização do habeas corpus para esse fim.



    14. Ademais, não tendo sido dada oportunidade às instâncias ordinárias de se manifestarem, no bojo da adequada ação, acerca das questões suscitadas — preenchimentos dos requisitos necessários ao reconhecimento da continuidade delitiva —, a atuação originária do STF acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    15. Sendo assim, entendo ausente ilegalidade a ser reparada, pelo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator